Tribunal: TJMT
Processo: 0122073-45.2010.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
EMENTA
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS BRESSER E VERÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. ADPF 165/STF. CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS ECONÔMICOS. NECESSIDADE DE ADESÃO A ACORDO COLETIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À RECOMPOSIÇÃO JUDICIAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por poupadores, condenando o banco ao pagamento de diferenças de correção monetária em cadernetas de poupança decorrentes dos expurgos inflacionários dos Planos Bresser (junho/1987) e Verão (janeiro/1989).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva e se incide prescrição sobre a pretensão de cobrança de diferenças de correção monetária em caderneta de poupança; (ii) estabelecer se subsiste direito dos poupadores à recomposição de expurgos inflacionários após a declaração de constitucionalidade dos planos econômicos pelo STF na ADPF 165.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Superior Tribunal de Justiça fixa que a prescrição aplicável às ações individuais de expurgos inflacionários é vintenária, afastando a incidência dos prazos trienal e decenal.
A instituição financeira depositária possui legitimidade passiva para responder por diferenças de correção monetária, em razão da relação contratual direta com o poupador.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 165, declara a constitucionalidade dos Planos Bresser e Verão, conferindo efeito vinculante à decisão.
A declaração de constitucionalidade dos planos implica o reconhecimento da legitimidade dos índices de correção monetária aplicados à época, afastando a existência de direito subjetivo à recomposição judicial.
O STF estabelece que eventual ressarcimento de perdas decorrentes de expurgos inflacionários deve ocorrer exclusivamente mediante adesão ao acordo coletivo homologado, no prazo e condições fixados.
A eficácia vinculante da ADPF 165 impõe sua observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário, inviabilizando decisões em sentido contrário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A prescrição aplicável às ações individuais de expurgos inflacionários em caderneta de poupança é vintenária.
A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo de demandas relativas a expurgos inflacionários.
A declaração de constitucionalidade dos planos econômicos pelo STF na ADPF 165 afasta o direito à recomposição judicial de diferenças de correção monetária.
O eventual ressarcimento de expurgos inflacionários depende de adesão ao acordo coletivo homologado no âmbito da ADPF 165.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXVI; 22, VI, VII e XIX; 102, §2o; 170; CPC/2015, art. 927, I; CC/1916; CC/2002, arts. 205 e 206, §3o, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 165, Rel. Min. Cristiano Zanin, Plenário, j. 26.05.2025; STF, RE 632.212/SP (Tema 285); STJ, REsp 1.107.201/DF (Tema 298); STJ, Tema 300.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

0122073-45.2010.8.11.0000

CLASSE:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[
CONTRATOS BANCÁRIOS
]

RELATOR
A
:
EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[BANCO ABN AMRO REAL S.A. - CNPJ: 33.066.408/0001-15 (APELANTE), JOAO MANOEL MISCHIATI FARTO - CPF: 001.722.941-34 (APELADO), ANA MARIA FAVA FARTO - CPF: 275.029.021-04 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), DEBORA LETICIA OLIVEIRA VIDAL - CPF: 845.906.451-49 (ADVOGADO), CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - CPF: 003.080.941-07 (ADVOGADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO REJEITADA. RECURSO PROVIDO,
POR UNANIMIDAD
E, APÓS A RELATORA REVER O SEU POSICIONAMENTO
PARA
ADERIR AO VOTO DO 2
o
VOGAL (DES. RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
)

E SER
ACOMPANHAD
A
PELA 1a VOGAL (DESA. ANGLIZEY
SOLIVAN DE OLIVEIRA
).

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS BRESSER E VERÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. ADPF 165/STF. CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS ECONÔMICOS. NECESSIDADE DE ADESÃO A ACORDO COLETIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À RECOMPOSIÇÃO JUDICIAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por poupadores, condenando o banco ao pagamento de diferenças de correção monetária em cadernetas de poupança decorrentes dos expurgos inflacionários dos Planos Bresser (junho/1987) e Verão (janeiro/1989).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva e se incide prescrição sobre a pretensão de cobrança de diferenças de correção monetária em caderneta de poupança; (
ii
) estabelecer se subsiste direito dos poupadores à recomposição de expurgos inflacionários após a declaração de constitucionalidade dos planos econômicos pelo STF na ADPF 165.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça fixa que a prescrição aplicável às ações individuais de expurgos inflacionários é
vintenária
, afastando a incidência dos prazos trienal e decenal.

A instituição financeira depositária possui legitimidade passiva para responder por diferenças de correção monetária, em razão da relação contratual direta com o poupador.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 165, declara a constitucionalidade dos Planos Bresser e Verão, conferindo efeito vinculante à decisão.

A declaração de constitucionalidade dos planos implica o reconhecimento da legitimidade dos índices de correção monetária aplicados à época, afastando a existência de direito subjetivo à recomposição judicial.

O STF estabelece que eventual ressarcimento de perdas decorrentes de expurgos inflacionários deve ocorrer exclusivamente mediante adesão ao acordo coletivo homologado, no prazo e condições fixados.

A eficácia vinculante da ADPF 165 impõe sua observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário, inviabilizando decisões em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A prescrição aplicável às ações individuais de expurgos inflacionários em caderneta de poupança é
vintenária
.

A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo de demandas relativas a expurgos inflacionários.

A declaração de constitucionalidade dos planos econômicos pelo STF na ADPF 165 afasta o direito à recomposição judicial de diferenças de correção monetária.

O eventual ressarcimento de expurgos inflacionários depende de adesão ao acordo coletivo homologado no âmbito da ADPF 165.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, XXXVI; 22, VI, VII e XIX; 102, §2o; 170; CPC/2015, art. 927, I; CC/1916; CC/2002,
arts
. 205 e 206, §3o, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 165, Rel. Min. Cristiano Zanin, Plenário, j. 26.05.2025; STF, RE 632.212/SP (Tema 285); STJ, REsp 1.107.201/DF (Tema 298); STJ, Tema 300.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES
(RELATOR
A
)
:

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO ABN AMRO REAL S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança ajuizada por JOÃO MANOEL MISCHIATI FARTO e ANA MARIA FAVA FARTO, condenando o banco requerido a atualizar, através de cálculo aritmético, as cadernetas de contas de poupança no 10836573 e no 00195341, e ao pagamento da quantia liquidada, sendo
esta
a diferença entre o percentual de 26,06%, correspondente ao IPC do mês de junho de 1987, e a LBC do mesmo mês nos saldos da caderneta de poupança dos requerentes, assim como o pagamento da diferença entre o percentual de 42,72%, correspondente ao IPC devido no mês de janeiro de 1989, e a LFTN aplicada, tudo acrescido de correção monetária e juros de 0,5% e juros de mora a contar da data da citação e atualização monetária a partir do momento em que o percentual efetivamente devido não foi pago integralmente até 11/01/2003, e depois desta data devendo incidir os juros de 1% ao mês até a data do efetivo pagamento. Condenou, ainda, o requerido nas custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do montante a ser apurado.

Inconformado, o banco interpôs recurso de apelação, reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, sob o argumento de que, segundo os artigos 22, VI, VII e XIX da Constituição Federal de 1988, é de competência da União legislar sobre o sistema monetário e de medidas, política de crédito, câmbio, seguros e transferências de valores, e sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular.

Sustenta que, sendo mero depositário dos recursos aplicados pelo Poder Público nas Cadernetas de Poupança, cuja regulamentação compete exclusivamente ao Conselho Monetário Nacional, coadjuvado nesta tarefa pelo Banco Central do Brasil, resta evidente que somente estes órgãos devem ser parte em ações como a presente.

Suscita, ainda, a ocorrência da prescrição, argumentando que, conforme dispõe o § 3o, III, do art. 206 do Código Civil, a pretensão para haver a diferença de juros em prestações incidentes sobre períodos de até 01 (um) ano prescreve em 03 (três) anos. Alternativamente, sustenta que, mesmo que não se admita o prazo trienal, o artigo 205 do CC estabelece o prazo prescricional limite de 10 (dez) anos, restando, de qualquer forma, prescrita a pretensão dos autores.

No mérito, defende a improcedência da demanda, argumentando que os diversos planos econômicos levados a cabo pelo Estado nas décadas de 1980 e 1990 tiveram a finalidade de controlar perverso desvio de funcionamento da economia, então observado, traduzido em processo inflacionário que desajustou por longo período o processo de formação de preços dos bens e serviços.

Sustenta que a alteração do regime monetário das contas de poupança é juridicamente legítima, pois serviu para a implementação de programa de Estado essencial para debelar grave crise socioeconômica.

Quanto ao Plano Bresser, alega que a Resolução no 1.338/87 do Conselho Monetário Nacional alterou o critério para fixação do valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN) para o mês de julho de 1987, afetando em igual medida tanto os ativos (empréstimos) como os passivos (captações, a exemplo dos depósitos de poupança) das instituições financeiras, mantendo ambos em equilíbrio.

Argumenta que, se agora vier a se entender que os passivos devem ser generalizadamente reajustados por outro índice que não o determinado pela Resolução no 1.338/87 do CMN, ao invés de enriquecimento, haverá um grave desequilíbrio entre os ativos e passivos do Sistema Financeiro Nacional.

Em relação ao Plano Verão, aduz que o art. 17 da Medida Provisória no 32/89, convertida na Lei no 7.730/89, mandou atualizar os saldos das cadernetas de poupança no mês de fevereiro de 1989 com base no rendimento acumulado da Letra Financeira do Tesouro Nacional (LFT) verificado no mês de janeiro de 1989, deduzido o percentual fixo de 0,5% (meio por cento).

Afirma que não houve enriquecimento a favor das instituições financeiras, mas, ao contrário, um desequilíbrio a favor dos poupadores.

Por fim, alega a ocorrência de
bis in idem
na sentença, no tocante à incidência da correção monetária e juros sobre o montante condenatório, pugnando pela reforma da decisão neste particular.

Contrarrazões apresentadas pelos autores/apelados, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

O feito foi sobrestado, em razão de ter sido a matéria ventilada (expurgos inflacionários) admitida como de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 591.797/SP, de relatoria do Min. Dias Toffoli, com fundamento no artigo 543-B, § 1o, do CPC então vigente.

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes pares:

PREJUDICIAL DE MÉRITO (Prescrição)

A questão da prescrição é matéria recorrente em demandas dessa natureza, havendo entendimento consolidado a respeito.

De início, impende consignar que a presente demanda versa sobre cobrança de diferenças de correção monetária em caderneta de poupança, decorrentes dos expurgos inflacionários dos Planos Econômicos Bresser (junho/1987) e Verão (janeiro/1989).

In
casu
, a pretensão deduzida pelos autores não se refere à cobrança de juros ou acessórios, mas sim à própria recomposição do capital depositado, que teria sido corroído pela inflação em razão da aplicação incorreta dos índices de correção monetária. Trata-se, portanto, de pretensão de natureza principal, e não acessória.

A correção monetária, como cediço, não representa um plus que se acrescenta ao capital, mas sim um
minus
que se evita, constituindo mero mecanismo de preservação do valor real da moeda, corroída pelo processo inflacionário.

Destarte, a pretensão de cobrança de diferenças de correção monetária não se insere à hipótese prevista no artigo 206, § 3o, III, do Código Civil, que se refere especificamente à "pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer prestações acessórias".

Ao enfrentar a questão por ocasião do julgamento do mesmo recurso repetitivo acima citado, a Segunda Seção do STJ também fixou a orientação segundo a qual ao
“é
vintenária
a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública”
(Tema 300).

O início da contagem do prazo prescricional se dá a partir do momento em que o direito subjetivo passar a ser exigível, o que ocorre quando o titular do direito toma ciência do ato ilícito gerador do direito à reparação civil, em observância ao Princípio da
Actio
Nata
, senão vejamos:

Seguindo o princípio da
actio
nata, "o prazo prescricional somente passa a fluir a partir do momento em que existir uma pretensão exercitável por parte daquele que suportará os efeitos do fenômeno extintivo" (REsp 1.785.771/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/08/2020,
DJe
26/08/2020). (
AgInt
no
AREsp
1823089/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021,
DJe
10/06/2021). “O termo inicial da
prescriçãosurge
com o nascimento da pretensão (teoria da
actio
nata), assim considerada a data a partir da qual a ação poderia ter sido proposta” (
AgInt
no REsp 1555466/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021,
DJe
27/05/2021).

In
casu
, considerando que os fatos geradores da pretensão ocorreram em junho/1987 (Plano Bresser) e janeiro/1989 (Plano Verão), e que o Código Civil de 2002 entrou em vigor em 11/01/2003, verifica-se que, nesta data, já havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional de 20 (vinte) anos previsto no Código Civil de 1916. Destarte, aplica-se à espécie o prazo prescricional
vintenário
previsto na lei anterior.

No caso concreto, a ação foi ajuizada em novembro/2006, portanto, não se verifica a ocorrência da prescrição, uma vez que não transcorrido o prazo de 20 (vinte) anos entre a data dos fatos geradores da pretensão (junho/1987 e janeiro/1989) e a data do ajuizamento da ação.

Nesse sentido, colaciono julgado de minha relatoria:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL RECEBIDO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE APLICÁVEL AO CASO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO POUPADOR NÃO ASSOCIADO AO IDEC. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. CÁLCULOS COM BASE NO IPC. TEMA 677 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Os poupadores, ainda que não associados ao IDEC, têm legitimidade ativa para executar individualmente a sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, conforme decidido pelo STJ no REsp 1.391.198/RS. O prazo prescricional para as ações individuais que visam à cobrança de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários é de 20 anos, nos termos do REsp 1.107.201/DF e REsp 1.147.595/RS, sendo inaplicável o prazo quinquenal da ação coletiva. (...) Tese de julgamento:
(...) É

vintenário
o prazo prescricional para ações individuais relativas a expurgos inflacionários. (...)
(N.U 0001710-21.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 11/05/2025,
Publicado
no DJE 11/05/2025)

Portanto,
REJEITO
a prescrição alegada.

É como voto.

PRELIMINAR (Da ilegitimidade passiva
ad causam
)

Eminentes pares:

O banco apelante sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, argumentando que, segundo os artigos 22, VI, VII e XIX da Constituição Federal de 1988, é de competência da União legislar sobre o sistema monetário e de medidas, política de crédito, câmbio, seguros e transferências de valores, e sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular.

Aduz, ainda, que os artigos 174 e 192 da Carta Magna estipulam que competem ao Estado as funções de fiscalização da atividade econômica, bem como que deverá lei complementar dispor sobre a autorização para funcionamento das instituições financeiras e organização, funcionamento e atribuições do Banco Central e demais instituições financeiras públicas e privadas.

Nesse diapasão, argumenta que, sendo mero depositário dos recursos aplicados pelo Poder Público nas Cadernetas de Poupança, cuja regulamentação compete exclusivamente ao Conselho Monetário Nacional, coadjuvado nesta tarefa pelo Banco Central do Brasil, resta evidente que somente estes órgãos devem ser parte em ações como a presente.

A preliminar não merece acolhimento.

A relação jurídica estabelecida entre o banco e o poupador caracteriza-se como contrato de depósito bancário, modalidade de contrato de depósito irregular, no qual o depositário (banco) adquire a propriedade da coisa fungível depositada (dinheiro), assumindo a obrigação de restituir coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.

Trata-se, portanto, de relação jurídica de natureza contratual, estabelecida diretamente entre o poupador e a instituição financeira depositária.

Nesse contexto, a instituição financeira, ao receber os depósitos em caderneta de poupança, assume a obrigação de remunerar os valores depositados segundo as taxas pactuadas e os índices de correção monetária estabelecidos pela legislação vigente.

Destarte, eventual descumprimento dessa obrigação, consubstanciado na aplicação incorreta dos índices de correção monetária, gera para o banco depositário o dever de reparar os prejuízos causados ao poupador.

O fato de a política monetária ser definida pelo Conselho Monetário Nacional e executada pelo Banco Central do Brasil não afasta a responsabilidade da instituição financeira depositária perante seus clientes, decorrente da relação contratual estabelecida entre as partes.

A instituição financeira, ao celebrar contrato de depósito em caderneta de poupança com seus clientes, assume a obrigação de remunerar os valores depositados de acordo com os índices legalmente estabelecidos, respondendo pelos prejuízos decorrentes da aplicação incorreta desses índices.

Ademais, cumpre ressaltar que a pretensão deduzida na presente demanda não visa à declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade dos planos econômicos em si, mas sim à reparação dos prejuízos sofridos pelos poupadores em decorrência da aplicação incorreta dos índices de correção monetária pela instituição financeira depositária.

Em vista disso, sendo a instituição financeira depositária a responsável pela remuneração dos valores depositados em caderneta de poupança, é ela quem deve figurar no polo passivo da demanda que visa à cobrança das diferenças de correção monetária não creditadas nas contas dos poupadores.

Colaciono julgado de minha relatoria:

“AÇÃO DE COBRANÇA – CADERNETA DE POUPANÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANOS ECONÔMICOS COLLOR I E II – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRELIMINAR REJEITADA – ÍNDICE DE CORREÇÃO – APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE
NO MOMENTO EM QUE
JÁ INICIADO O PERÍODO MENSAL AQUISITIVO DA CADERNETA DE POUPANÇA – INCIDÊNCIA DO IPC - RETROAÇÃO DAS NORMAS INSTITUIDORAS DOS PLANOS ECONÔMICOS – APLICAÇÃO DE ÍNDICE DIVERSO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. A legitimidade passiva das instituições financeiras, nas ações objetivando o recebimento das diferenças de correção monetária dos valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes dos expurgos inflacionários, restou pacificada no julgamento dos Recursos Especiais 1.147.595/RS e 1 .107.201, analisados em sede de recurso repetitivo, em que ficou assentado que os bancos depositários são legitimados para figurarem no polo passivo das referidas demandas. Sobre os valores depositados em caderneta de poupança, quando da entrada em vigor dos planos econômicos intitulados Collor I e II, devem incidir a remuneração na forma tal qual prevista na norma vigente
no momento em que
já iniciado o período aquisitivo, ficando vedada a incidência imediata do novo critério de remuneração, previsto nas normas supervenientes, instituidoras dos ditos planos econômicos. (TJ-MT 00076784820098110041 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2022).

Assim,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo banco apelante.

É como voto.

(MÉRITO)

Eminentes pares:

Na origem, os autores, ora apelados, ajuizaram ação de cobrança em face do Banco apelante, alegando, em síntese, que mantiveram contas de poupança de números 10836573 e 00195341 junto à instituição financeira no período em que foram instituídos os Planos Econômicos Bresser e Verão. Sustentaram que, em razão dos expurgos inflacionários perpetrados pelos referidos planos econômicos, sofreram prejuízos provenientes da não atualização adequada dos saldos das cadernetas de poupança nos períodos de junho/1987 (Plano Bresser) e janeiro/1989 (Plano Verão).

Aduzem os autores que possuem direito adquirido ao expurgo de janeiro/1989 em relação à conta poupança mantida junto ao requerido, em razão do Plano Verão, anunciado através da Medida Provisória no 32, convertida na Lei no 7.730/89, que extinguiu a OTN e determinou a correção das cadernetas de poupança no mês referido pela variação da LFT, resultando no prejuízo de 20,37%, já que a variação do IPC alcançou 42,72%.

Regularmente citado, o banco requerido apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, ilegitimidade passiva ad causam, ausência de documentos para propositura da ação e prescrição. No mérito, sustentou que não houve lesão aos requerentes, uma vez que, ao aplicar a correção monetária sobre o saldo da caderneta de poupança mantida àquela época, somente obedeceu aos critérios previstos em lei. Asseverou, ainda, que o índice aplicado sobre o saldo da conta poupança dos requerentes foi o correto, assim como que não há direito adquirido
dos mesmos
.

Em sede de despacho saneador, todas as preliminares aventadas foram afastadas pelo juízo
a quo
.

A controvérsia meritória cinge-se, essencialmente, à existência ou não de direito adquirido dos poupadores à correção monetária de suas cadernetas de poupança pelos índices de inflação verificados nos períodos de junho/1987 (Plano Bresser) e janeiro/1989 (Plano Verão), em detrimento dos índices estabelecidos pelos referidos planos econômicos.

Prima facie, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O instituto do direito adquirido caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como o direito que já se incorporou definitivamente ao patrimônio jurídico de seu titular, não podendo ser afetado por lei nova, em observância ao princípio da segurança jurídica e da irretroatividade das leis.

No que concerne especificamente às cadernetas de poupança, impende consignar que estas constituem modalidade de investimento de renda fixa, cujas regras de remuneração são estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, compreendendo juros e correção monetária. A correção monetária, como cediço, visa a preservar o valor real da moeda, neutralizando os efeitos da inflação.

O Supremo Tribunal Federal, em 17/6/2025, julgou os Recursos Extraordinários n.o 632.212 e n.o 631.363, que versam sobre expurgos inflacionários, oportunidade em que foi proferido o seguinte julgamento:

“Após o voto do Ministro Gilmar Mendes (Relator), que: (i) dava provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido (art.
932
,
VIII
, do
CPC
c/c art. 21, § 1o, do RISTF) e determinar que outro seja proferido considerando a constitucionalidade do Plano Collor I e que a parte autora seja informada que, caso manifeste interesse, o pagamento de diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, bloqueados pelo Banco Central do Brasil, se dará nos termos do acordo coletivo e seus aditivos celebrados, conforme definido pela
ADPF 165
; (
ii
) revogava a determinação, datada de 16/04/2021, de suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e Plano Collor II (tema 285); (
iii
) propunha a fixação da seguinte tese (tema 284 da repercussão geral): “1. Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor I na
ADPF 165
, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, bloqueados pelo Banco Central do Brasil, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da
ADPF 165
, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento de referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos planos econômicos de processos já transitados em julgado”; e (
iv
) determinava, ainda, que se oficiem aos Presidentes dos Tribunais de Justiça para que orientem os magistrados sob sua jurisdição a, nas ações relativas ao recebimento de expurgos inflacionários do Plano Collor I, intimar os autores acerca da decisão do Supremo Tribunal Federal e fornecer as devidas orientações para adesão ao acordo coletivo e, caso a adesão não seja realizada no prazo estipulado pela
ADPF 165
, o juiz ou Tribunal de origem deverá julgar a ação aplicando o entendimento firmado pelo STF, o processo foi destacado pelo Relator. Impedido o Ministro Luiz Fux. Afirmou suspeição o Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente). Plenário, Sessão Virtual de 6.6.2025 a 14.6.2025.”
(Decisão no
RE no 632212/SP
- Rel. Ministro Gilmar Mendes – julgado em 07/04/2020 -
DJe
: 15/04/2020)

Confira-se, ainda, a ementa da
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.o 165
, citada no referido julgamento:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ECONÔMICO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETAS DE POUPANÇA. CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO COLETIVO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. Caso em exame 1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) ajuizada pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro – CONSIF, com a participação de múltiplos
amici

curiae
, para questionar a constitucionalidade dos planos econômicos adotados entre 1986 e 1991 — Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II — e a eventual existência de direito à recomposição de diferenças de correção monetária nos depósitos de caderneta de poupança em decorrência dos chamados expurgos inflacionários. A ação foi suspensa por sucessivos acordos firmados entre instituições bancárias e poupadores, homologados pelo STF, com a interveniência da AGU, FEBRABAN, IDEC e FEBRAPO, alcançando mais de 326 mil adesões e pagamentos
superiores
a cinco bilhões de reais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II são compatíveis com a
Constituição Federal
; (
ii
) estabelecer os efeitos jurídicos do acordo coletivo homologado no curso da ADPF, especialmente quanto à sua aplicação aos poupadores que ainda não aderiram. III. Razões de decidir 3. O julgamento definitivo da ADPF se impõe, mesmo após o amplo êxito do acordo coletivo, para assegurar a segurança jurídica e extinguir a relação processual inaugurada. 4. A constitucionalidade dos planos econômicos deve ser aferida à luz do contexto socioeconômico vivido entre 1986 e 1991, período de tentativa de controle da hiperinflação, com políticas heterodoxas de congelamento de preços, contenção da emissão de moeda e reformas institucionais. 5. Os planos econômicos são compatíveis com o art.
170

da

CF/88
, que impõe ao Estado o dever de preservar a ordem econômica e financeira. 6. O Supremo já reconheceu a constitucionalidade de normas associadas à mudança do regime monetário, como o art.
38
da Lei
8.880
/94 (
Plano Real
), em precedentes como a ADPF 77. 7. A autocomposição homologada no curso da ADPF, apesar de não tratar da constitucionalidade dos planos, teve papel central na solução consensual de conflitos massificados e na pacificação social, consolidando a jurisdição constitucional consensual como caminho legítimo no STF. 8. A representatividade das entidades signatárias do acordo coletivo foi validamente reconhecida no momento da homologação, conferindo eficácia coletiva à solução negociada. 9. O STF reafirma a constitucionalidade dos planos e a validade do acordo coletivo como instrumento legítimo e eficaz de superação de litígios estruturais. IV. Dispositivo e tese 10. Pedido procedente. Tese de julgamento: “1. É constitucional a adoção dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, por configurarem medidas legítimas de política econômica voltadas à preservação da ordem monetária. 2. A homologação do acordo coletivo firmado entre instituições financeiras e entidades representativas de poupadores possui eficácia para a solução de demandas individuais e coletivas relativas aos expurgos inflacionários, sem necessidade de manifestação individual de todos os interessados. 3. A jurisdição constitucional admite a autocomposição como método legítimo e eficaz para a resolução de litígios complexos e estruturais, inclusive no controle abstrato de constitucionalidade.” Dispositivos relevantes citados:
CF/1988
,
arts
.
5o
, caput e
XXXVI
;
21
,
VII
e
VIII
;
22
,
VI
,
VII
e
XIX
;
48
,
XIII
e
XIV
;
170
.
CPC/2015
,
arts
.
3o
,
§ 3o
, e
139
,
V
. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 77, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe
05.05.2020; STF,
RE 206048
, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Nelson Jobim, Tribunal Pleno, DJ 19.10.2001; STF,
ADIs
5.956/DF, 5.959/DF e 5.964/DF, Rel. Min. Luiz Fux; STF,
ADOs
52/DF e 58/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; STF, ADPFs 829/RS e 165/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.”
(
ADPF 165
, Relator (a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, julgado em 26-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 09-06-2025 PUBLIC 10-06-2025).

In
casu
, a questão controvertida gravita em torno da existência ou não de direito adquirido dos poupadores à correção monetária de suas cadernetas de poupança pelos índices de inflação verificados nos períodos de junho/1987 (Plano Bresser) e janeiro/1989 (Plano Verão), em detrimento dos índices estabelecidos pelos referidos planos econômicos.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, conduz à compreensão de que o direito à correção monetária das cadernetas de poupança se incorpora definitivamente ao patrimônio jurídico do poupador
no momento em que
se inicia o período aquisitivo, ou seja, na data-base ou data de aniversário da conta. A partir desse momento, o poupador adquire o direito à remuneração de seu capital pelos índices vigentes na data do início do período aquisitivo, não podendo ser prejudicado por alterações posteriores nas regras de remuneração.

Os diversos planos econômicos, entre eles os Planos Bresser, Verão e Collor II trouxeram índices de correção monetária que ignoravam a real inflação ocorrida na ocasião, criando fatores incompatíveis com a verdadeira desvalorização do poder de compra da moeda, o que impõe sua correção nos termos do posicionamento fixado em sede de repetitivo de controvérsia pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp no1.107.201 DF).

Destarte, as alterações nas regras de remuneração das cadernetas de poupança, promovidas pelos planos econômicos, somente podem ser aplicadas aos períodos aquisitivos iniciados após a sua vigência, não podendo afetar os períodos em curso, sob pena de violação ao direito adquirido dos poupadores.

No que concerne ao Plano Bresser, implementado pelo Decreto-Lei no 2.335, de 12 de junho de 1987, verifica-se que o Conselho Monetário Nacional, com base na delegação legislativa contida no art. 16 do referido decreto-lei, editou a Resolução no 1.338, de 15 de junho de 1987, que alterou o regime de atualização dos saldos dos depósitos de poupança, determinando que:

a) no mês de julho de 1987, haveria atualização pelo rendimento produzido pelas Letras do Banco Central (LBC) no período de 1o a 30 de junho de 1987, inclusive;

b) a partir do mês de agosto de 1987, inclusive, haveria atualização por um dos seguintes índices, comparados mês a mês:

b.1) a variação do valor nominal das OTN, que era corrigida pela variação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC); ou, se maior,

b.2) o rendimento das LBC que excedesse o percentual fixo de 0,5% (meio por cento).

Ocorre que, quando a Resolução no 1.338 foi editada, em 15 de junho de 1987, já havia se iniciado o período aquisitivo das cadernetas de poupança com aniversário na primeira quinzena de julho, cujo período de atualização se iniciava entre 1o e 15 de junho - antes da vigência da norma. Destarte, os poupadores que possuíam cadernetas de poupança com aniversário na primeira quinzena de julho já haviam adquirido o direito à correção monetária pelo índice vigente na data do início do período aquisitivo, qual seja, o IPC de junho/1987, que alcançou o percentual de 26,06%.

Nesse contexto, a aplicação da Resolução no 1.338/87 às cadernetas de poupança com aniversário na primeira quinzena de julho, determinando a atualização pelo rendimento das LBC, que foi de 18,02%, resultou em prejuízo aos poupadores, que deixaram de receber a diferença de 8,04% (26,06% - 18,02%).

No que tange ao Plano Verão, implementado pela Medida Provisória no 32, de 15 de janeiro de 1989, posteriormente convertida na Lei no 7.730, de 31 de janeiro de 1989, verifica-se que o art. 17, I, da referida lei determinou que os saldos das cadernetas de poupança fossem atualizados, no mês de fevereiro de 1989, com base no rendimento acumulado da Letra Financeira do Tesouro Nacional (LFT) verificado no mês de janeiro de 1989, deduzido o percentual fixo de 0,5% (meio por cento).

Ocorre que, quando a Medida Provisória no 32 foi editada, em 15 de janeiro de 1989, já havia se iniciado o período aquisitivo das cadernetas de poupança com aniversário na primeira quinzena de fevereiro, cujo período de atualização se iniciava entre 1o e 15 de janeiro - antes da vigência da norma. Destarte, os poupadores que possuíam cadernetas de poupança com aniversário na primeira quinzena de fevereiro já haviam adquirido o direito à correção monetária pelo índice vigente na data do início do período aquisitivo, qual seja, o IPC de janeiro/1989, que alcançou o percentual de 42,72%.

Nesse contexto, a aplicação da Medida Provisória no 32/89 às cadernetas de poupança com aniversário na primeira quinzena de fevereiro, determinando a atualização pelo rendimento da LFT, que foi de 22,97%, resultou em prejuízo aos poupadores, que deixaram de receber a diferença de 19,75% (42,72% - 22,97%).

Na hipótese dos autos, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que os autores/apelados mantinham contas de poupança de números 10836573 e 00195341 junto ao banco apelante, conforme documentos de fls. 21/27, fornecidos pelo próprio banco, onde constam expressamente os valores que não foram corrigidos.

Outrossim, o próprio banco apelante confessou que mantinha com os autores/apelados vínculo bancário através das contas-poupança referidas, entretanto, alegou que as remunerou conforme determinação da legislação vigente à época.

Nesse contexto, considerando que os autores/apelados mantinham contas de poupança junto ao banco apelante nos períodos dos Planos Bresser (junho/1987) e Verão (janeiro/1989), e que as referidas contas foram remuneradas pelos índices estabelecidos pelos planos econômicos, em detrimento dos índices de inflação verificados nos períodos, resta configurado o direito dos autores/apelados à diferença de correção monetária não creditada.

No que concerne ao argumento do banco apelante de que a alteração do regime monetário das contas de poupança é juridicamente legítima, pois serviu para a implementação de programa de Estado essencial para debelar grave crise socioeconômica, impende consignar que, não obstante a legitimidade dos planos econômicos como instrumentos de política econômica, a sua aplicação não pode afetar direitos adquiridos, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e da irretroatividade das leis.

Destarte, ainda que se reconheça a legitimidade dos planos econômicos como instrumentos de política econômica, a sua aplicação não pode afetar os períodos aquisitivos das cadernetas de poupança já iniciados, sob pena de violação ao direito adquirido dos poupadores.

Quanto ao argumento do banco apelante de que não houve enriquecimento a seu favor, mas, ao contrário, um desequilíbrio a favor dos poupadores, cumpre ressaltar que a presente demanda não se fundamenta na alegação de enriquecimento sem causa do banco, mas sim na violação ao direito adquirido dos poupadores à correção monetária de suas cadernetas de poupança pelos índices de inflação verificados nos períodos dos planos econômicos.

Ademais, o fato de o banco ter aplicado os índices estabelecidos pelos planos econômicos tanto aos seus ativos quanto aos seus passivos não afasta o direito dos poupadores à correção monetária de suas cadernetas de poupança pelos índices de inflação verificados nos períodos, uma vez que o direito adquirido não pode ser afetado por alterações posteriores nas regras de remuneração.

No que tange à alegação do banco apelante de ocorrência de bis in idem na sentença, no tocante à incidência da correção monetária e juros sobre o montante condenatório, impende proceder a uma análise técnico-jurídica pormenorizada acerca da questão.

O banco apelante sustenta que a sentença, ao determinar que o montante condenatório seja "acrescido de correção monetária e juros de 0,5% e juros de mora a contar da data da citação e atualização monetária a partir do momento em que o percentual efetivamente devido não foi pago integralmente até 11/01/2003, e depois desta data deve incidir os juros de 1% ao mês até a data do efetivo pagamento", incorreu em
bis in idem
, penalizando o apelante e promovendo o enriquecimento ilícito dos apelados.

Portanto, não se verifica a ocorrência de
bis in idem
na sentença. A correção monetária e os juros de mora são institutos distintos, com finalidades diversas, que não se confundem nem se excluem mutuamente.

A correção monetária, como cediço, visa a preservar o valor real da moeda, neutralizando os efeitos da inflação, não constituindo um plus que se acrescenta ao capital, mas sim um
minus
que se evita. Os juros de mora, por sua vez, representam a remuneração pelo uso do capital alheio, constituindo uma sanção pelo inadimplemento da obrigação.

Destarte, a incidência concomitante de correção monetária e juros de mora sobre o montante condenatório não configura bis in idem, mas sim a aplicação de institutos distintos, com finalidades diversas, que não se confundem nem se excluem mutuamente.

No que concerne à alegação de confusão na expressão utilizada na sentença, cumpre ressaltar que, não obstante a redação não seja a mais clara, é possível extrair o seu sentido, qual seja, que
o montante condenatório deve ser acrescido de correção monetária a partir do momento em que o percentual efetivamente devido não foi pago integralmente, e de juros de mora de 0,5% ao mês a contar da data da citação até 11/01/2003, e de 1% ao mês a partir desta data até o efetivo pagamento.

Destarte, não se verifica a ocorrência de
bis in idem
na sentença, razão pela qual não merece acolhimento a alegação do banco apelante.

A propósito:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. PLANO COLLOR I. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) III. Razões de decidir.

3. Inviável o sobrestamento do feito com base na ADPF 165, pois o STF declarou a constitucionalidade dos planos econômicos e reafirmou a eficácia do acordo coletivo, sem impedir o prosseguimento de ações individuais.

4. A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 298), sendo irrelevante o argumento de cumprimento de normas do Banco Central.

5. Comprovada a existência de conta poupança com valores não bloqueados anteriores à Medida Provisória no 172/1990, faz jus o autor à diferença de correção monetária, apurada com base no IPC de março de 1990 (84,32%).

6. Inexiste julgamento ultra petita, pois os índices de abril e maio de 1990 inserem-se na causa de pedir da demanda.

7. A prescrição aplicável à ação de cobrança de expurgos inflacionários é
vintenária
, incluindo-se os juros remuneratórios e a correção monetária, por se incorporarem ao principal.

8. Correta a incidência de juros remuneratórios desde o vencimento e de juros moratórios desde a citação.

9. Prejudicado o pedido de efeito suspensivo ao recurso, por ter sido formulado de forma inadequada.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. É incabível o sobrestamento de ações individuais com fundamento na ADPF 165, diante da ausência de previsão de suspensão automática de processos. 2. A instituição financeira é parte legítima para responder por expurgos inflacionários em cadernetas de poupança. 3. O prazo prescricional aplicável à ação de cobrança de diferenças de correção monetária e juros remuneratórios de cadernetas de poupança é de vinte anos. 4. É válida a condenação ao pagamento das diferenças de correção monetária com base no IPC de março de 1990 (84,32%), quando comprovada a existência de saldo não bloqueado anterior à MP 172/1990.”

(...)
(N.U 0000574-67.2010.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Vice-Presidência, Julgado em 02/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PERCENTUAL DO PLANO INFLACIONÁRIO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEITADA – PRAZO VINTENÁRIO – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – ILEGITIMIDADE ATIVA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEITADAS – MÉRITO – COBRANÇA – CONDENAÇÃO DA DIFERENÇA DE SALDO DE POUPANÇA – PLANO VERÃO – JANEIRO/1989 – ANIVERSÁRIO DAS CONTAS – COMPROVADA A CONDIÇÃO DE CORRENTISTA – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – CUMPRIDO – JUROS DE MORA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – HONORÁRIOS – ALTERAÇÃO – BASE DE CÁLCULO – INCABÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)

1. Conforme entendimento firmado pelo STJ no
AgInt
no REsp n. 1.643.458, julgado no sistema dos recursos repetitivos (tema 300): “é
vintenária
a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública”.

2. Encontra-se definido que os efeitos da sentença prolatada na referida ação civil pública atinge a todos os detentores de poupança.

3.“(...) com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos." (REsp 1133872/PB).

4. No caso dos autos, a parte autora juntou aos autos documentação demonstrando indícios de existência de conta.

5. “É inconstitucional o art. 16 da Lei no 7.347/85, na redação dada pela Lei no 9.494/97. É inconstitucional a delimitação dos efeitos da sentença proferida em sede de ação civil pública aos limites da competência territorial de seu órgão prolator.” (STF. Plenário. RE 1101937/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 7/4/2021 (Repercussão Geral – Tema 1075).

6. O Tema 1.169 não se aplica ao caso concreto, na medida em que a demanda originária já tramita como liquidação de sentença, inclusive com pedido de realização de prova pericial caso necessário, não existindo, de fato, razões para aguardar o julgamento que define a necessidade ou não de prévia liquidação de sentença.

7. A correção monetária deve incidir deste a data de aniversário de cada plano e os juros de mora deverão incidir desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

8. “Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT)”. (REsp 1147595/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010,
DJe
06/05/2011).

9. Demonstrada a existência de contas poupanças com data base até o dia 15, necessária a correção pelo IPC dos valores referentes aos planos Bresser e Verão.

10. No caso dos autos, não há que se falar em valor inestimável já que, com simples cálculos aritméticos é possível averiguar o valor total devido e, consequentemente, encontrar o valor devido a título de honorários advocatícios, não havendo que se falar em alteração da sentença nesse ponto.
(N.U 0004606-74.2017.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 09/07/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
2
o
VOGAL
):

P
eço
vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 09 DE ABRIL DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança julgada
procedente para
condenar a ora apelante ao pagamento de diferenças de correção monetária em cadernetas de poupança decorrentes dos chamados expurgos inflacionários dos Planos Bresser, referente a junho de 1987, e Verão, relativo a janeiro de 1989.

Em preliminar, a apelante suscita ilegitimidade passiva ad causam, ao argumento de que compete à União legislar sobre o sistema monetário e a política de crédito, nos termos dos artigos 22, incisos VI, VII e XIX, 174 e 192 da Constituição Federal, cabendo ao Banco Central do Brasil a implementação da política de crédito do Governo Federal, bem como a fiscalização das atividades das instituições financeiras.

Aduz, ainda, a prescrição da pretensão, defendendo a incidência do prazo trienal previsto no artigo 206, § 3o, inciso III, do Código Civil ou, subsidiariamente, do prazo decenal estabelecido no artigo 205 do mesmo diploma legal.

No mérito, sustenta a constitucionalidade dos Planos Bresser e Verão, bem como a inexistência de direito adquirido dos poupadores.

Contrarrazões no id 106400484 - Pág. 4.

É o relatório.

Preliminares - Prescrição e ilegitimidade passiva.

No que se refere ao prazo prescricional aplicável ao ajuizamento de ações de cobrança de diferenças de correção monetária incidentes sobre valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de planos econômicos, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 300, firmou a seguinte tese:

É
vintenária
a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública.

Assim, considerando que a presente ação versa sobre diferenças relativas ao Plano Bresser, de junho de 1987, e ao Plano Verão, de janeiro de 1989, tendo sido ajuizada em 2006, não há falar em prescrição.

Quanto à legitimidade passiva das instituições financeiras, a matéria também se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça, conforme o Tema 298:

A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no
pólo
passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II; com relação ao Plano Collor I, contudo, aludida instituição financeira depositária somente será parte legítima nas ações em que se buscou a correção monetária dos valores depositados em caderneta de poupança não bloqueados ou anteriores ao bloqueio (REsp 1.107.201/DF).

Desse modo, rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva e de prescrição do direito material.

2.
Mérit
o

Entre os anos de 1986
a
1991 diversos planos econômicos
foram editados pelo governo com a justificativa de controle inflacionário, destacando-se os Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.

A discussão sobre o direito aos expurgos inflacionários repercute nos Tribunais há décadas, e encerrou-se com o julgamento da ADPF - Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 165 pelo Supremo Tribunal Federal, cujos efeitos vinculantes repercutem diretamente sobre a presente demanda e sobre todas as ações que versam sobre expurgos inflacionários em cadernetas de poupança.

Naquele julgamento o STF declarou a constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, reconhecendo que os índices de correção monetária aplicados à época eram legítimos e estavam em conformidade com a ordem constitucional vigente.

Além disso, reafirmou a homologação do acordo coletivo celebrado entre instituições financeiras e entidades representativas de poupadores, determinando expressamente sua aplicação a todos os processos que discutem os chamados expurgos inflacionários de poupança, fixando o prazo de 24 meses para adesão ao ajuste.

Confira-se a ementa do julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ECONÔMICO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETAS DE POUPANÇA. CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO COLETIVO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) ajuizada pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro – CONSIF, com a participação de múltiplos
amici

curiae
, para questionar a constitucionalidade dos planos econômicos adotados entre 1986 e 1991 — Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II — e a eventual existência de direito à recomposição de diferenças de correção monetária nos depósitos de caderneta de poupança em decorrência dos chamados expurgos inflacionários. A ação foi suspensa por sucessivos acordos firmados entre instituições bancárias e poupadores, homologados pelo STF, com a interveniência da AGU, FEBRABAN, IDEC e FEBRAPO, alcançando mais de 326 mil adesões e pagamentos
superiores
a cinco bilhões de reais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II são compatíveis com a Constituição Federal; (
ii
) estabelecer os efeitos jurídicos do acordo coletivo homologado no curso da ADPF, especialmente quanto à sua aplicação aos poupadores que ainda não aderiram.

III. Razões de decidir

3. O julgamento definitivo da ADPF se impõe, mesmo após o amplo êxito do acordo coletivo, para assegurar a segurança jurídica e extinguir a relação processual inaugurada.

4.
A constitucionalidade dos planos econômicos deve ser aferida à luz do contexto socioeconômico vivido entre 1986 e 1991, período de tentativa de controle da hiperinflação, com políticas heterodoxas de congelamento de preços, contenção da emissão de moeda e reformas institucionais.

5.
Os planos econômicos são compatíveis com o art. 170 da CF/88, que impõe ao Estado o dever de preservar a ordem econômica e financeira.

6. O Supremo já reconheceu a constitucionalidade de normas associadas à mudança do regime monetário, como o art. 38 da Lei 8.880/94 (Plano Real), em precedentes como a ADPF 77.

7.
A autocomposição homologada no curso da ADPF, apesar de não tratar da constitucionalidade dos planos, teve papel central na solução consensual de conflitos massificados e na pacificação social, consolidando a jurisdição constitucional consensual como caminho legítimo no STF.

8. A representatividade das entidades signatárias do acordo coletivo foi validamente reconhecida no momento da homologação, conferindo eficácia coletiva à solução negociada.

9. O STF reafirma a constitucionalidade dos planos e a validade do acordo coletivo como instrumento legítimo e eficaz de superação de litígios estruturais.

IV. Dispositivo e tese

10. Pedido procedente.

Tese de julgamento:

“1. É constitucional a adoção dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, por configurarem medidas legítimas de política econômica voltadas à preservação da ordem monetária.

2. A homologação do acordo coletivo firmado entre instituições financeiras e entidades representativas de poupadores possui eficácia para a solução de demandas individuais e coletivas relativas aos expurgos inflacionários, sem necessidade de manifestação individual de todos os interessados.

3. A jurisdição constitucional admite a autocomposição como método legítimo e eficaz para a resolução de litígios complexos e estruturais, inclusive no controle abstrato de constitucionalidade.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, caput e XXXVI; 21, VII e VIII; 22, VI, VII e XIX; 48, XIII e XIV; 170. CPC/2015,
arts
. 3o, § 3o, e 139, V.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 77, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe
05.05.2020; STF, RE 206048, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Nelson Jobim, Tribunal Pleno, DJ 19.10.2001; STF,
ADIs
5.956/DF, 5.959/DF e 5.964/DF, Rel. Min. Luiz Fux; STF,
ADOs
52/DF e 58/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; STF, ADPFs 829/RS e 165/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.

Deste modo, a decisão proferida na ADPF 165 possui efeito vinculante para todos os órgãos do Poder Judiciário, nos termos do artigo 102, § 2o, da CF e do art. 10, §3o, da Lei no 9.882/99. O que significa que todos os juízes e tribunais do país estão obrigados a observá-la, conforme expressamente previsto no artigo
927, I
, do CPC.

Não se trata de mera orientação jurisprudencial ou de precedente persuasivo, mas de comando normativo de observância obrigatória

A declaração de constitucionalidade dos planos econômicos implica no reconhecimento de que os índices de correção monetária aplicados pelas instituições financeiras à época eram legítimos e não geraram qualquer direito a complementação ou diferença.

Importa destacar que tramitam no Supremo Tribunal Federal quatro temas relacionados aos expurgos inflacionários, a saber: Tema 264 (RE 626.307), referente aos Planos Bresser e Verão; Tema 265 (RE 591.797), relativo ao Plano Collor I, quanto aos valores não bloqueados; Tema 284 (RE 631.363), acerca do Plano Collor I, no que se refere aos valores bloqueados pelo Bacen; e Tema 285 (RE 632.212), relativo ao Plano Collor II, quanto aos valores não bloqueados.

Embora apenas os Temas 284 e 285 tenham sido decididos, em razão do entendimento firmado na ADPF 165, a qual estabeleceu diretrizes para a solução das controvérsias atinentes aos planos econômicos e reconheceu a validade das medidas então adotadas, revela-se viável o prosseguimento da análise da presente controvérsia, desde que observada a orientação quanto à constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, nos termos da referida ADPF, uma vez que a decisão proferida em controle abstrato de constitucionalidade também vincula a matéria submetida aos recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida.

Corrobora esse entendimento o fato de que o próprio Ministro Gilmar Mendes, ao julgar os Temas 284 e 285, consignou em sua decisão que, “
em face da declaração de constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, suas conclusões possuem efeito vinculante, de modo que se projetam para o presente recurso extraordinário, que deve ser solucionado em conformidade com a decisão firmada em controle abstrato de constitucionalidade”
.

Confira-se as teses adotadas nos respectivos temas já julgados:

Tema 284:

Tese: 1.
Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor I na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165,
no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento da referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos planos econômicos de processos já transitados em julgado.

Tema 285: Tese:

1.
Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor II na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, não bloqueados pelo Banco Central do Brasil, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165,
no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento de referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos Planos Econômicos de processos já transitados em julgado.

Por conseguinte, se os planos eram constitucionais, os índices por eles estabelecidos também o eram, e as instituições financeiras que os aplicaram agiram em estrita conformidade com a legislação vigente. Não há, portanto, fundamento jurídico para condenar as instituições financeiras ao pagamento de valores a título de expurgos inflacionários.

Ademais, a decisão proferida na ADPF
165 reafirmou
a homologação do acordo coletivo, e determinou expressamente que esse ajuste seja aplicado a todos os processos que discutem expurgos inflacionários, cujo pagamento se dará
nos termos e nas hipóteses indicadas no acordo coletivo homologado e seus aditivos, pelo prazo de 24 meses contados da publicação da ata de julgamento da ADPF.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. ADPF 165/STF. CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS ECONÔMICOS. EFICÁCIA VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À RECOMPOSIÇÃO. NECESSIDADE DE ADESÃO A ACORDO COLETIVO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, reconhecendo o direito da parte autora às diferenças de correção monetária decorrentes de expurgos inflacionários em caderneta de poupança, com base em índices aplicáveis aos Planos Verão, Collor I e Collor II.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 165, subsiste direito à recomposição judicial de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança.

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 165, declarou a constitucionalidade dos planos econômicos, conferindo efeito vinculante à decisão, nos termos do art. 102, §2o, da
CF.

4. A referida decisão reconheceu a legitimidade dos índices de correção monetária aplicados à época, afastando a existência de direito subjetivo à recomposição das diferenças.

5. O STF também homologou acordo coletivo para solução das demandas, estabelecendo a adesão como via adequada para eventual ressarcimento dos poupadores. 6. Assim, não subsiste fundamento jurídico para condenação das instituições financeiras ao pagamento de expurgos inflacionários fora das hipóteses previstas no acordo homologado.

IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido para julgar improcedente o pedido inicial, com inversão da sucumbência.

Tese de julgamento:

“1. A declaração de constitucionalidade dos planos econômicos pelo STF na ADPF 165 afasta o direito à recomposição judicial de expurgos inflacionários. 2. Eventual ressarcimento de poupadores depende de adesão ao acordo coletivo homologado no âmbito da ADPF 165.”

(N.U 0004304-27.2009.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2026,
Publicado
no DJE 06/04/2026)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS INCIDENTES SOBRE CONTRIBUIÇÕES A FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. CONSTITUCIONALIDADE DOS
PLANOS

ECONÔMICOS
RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DIREITO À RECOMPOSIÇÃO DAS PERDAS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por entidade de previdência complementar contra sentença que julgou procedente ação ordinária de cobrança para condená-la a promover a correção das contribuições vertidas pelo participante, em razão de expurgos inflacionários decorrentes dos
planos

econômicos
dos anos de 1989, 1990 e 1991.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de interesse de agir do participante ativo para pleitear a recomposição monetária das contribuições vertidas ao
plano
de previdência complementar; (
ii
) analisar a ocorrência de prescrição da pretensão; e (
iii
) examinar se há direito à recomposição de expurgos inflacionários após o reconhecimento da constitucionalidade dos
planos

econômicos
pelo Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Caracteriza interesse de agir a pretensão de recomposição monetária de contribuições vertidas a
plano
de previdência complementar, ainda que o participante permaneça ativo e não tenha resgatado a reserva de poupança.

4. Não incide prescrição quando a pretensão se refere à recomposição monetária de depósitos ainda não resgatados, uma vez que o prazo prescricional para cobrança de diferenças somente tem início com o pagamento do benefício ou resgate da reserva.

4. A declaração de constitucionalidade dos
planos

econômicos
pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF 165 afasta a tese de ilegalidade dos índices oficiais de correção monetária aplicados no período correspondente.

5. A definição da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal condicionou eventual direito a diferenças decorrentes de expurgos inflacionários à adesão aos acordos coletivos homologados no âmbito da ADPF 165, afastando o reconhecimento judicial de recomposição fora dessas hipóteses.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, com inversão do ônus sucumbencial.

Dispositivos relevantes citados: CPC/73, art. 20, §§3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 165; STF, Tema 284; STF, Tema 285; STJ, Súmula 289; STJ, Súmula 291
.
(N.U 0069535-53.2011.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026,
Publicado
no DJE 30/03/2026)

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDÊNCIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE CADERNETA DE POUPANÇA.
PLANO
COLLOR II. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF NA
ADPF
165 E NO RE 632.212/SP (TEMA 285). AUSÊNCIA DE DIREITO DOS POUPADORES PELA VIA JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR APLICAÇÃO DO PARADIGMA (ART. 1.040, III, CPC/15). RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Recurso de Apelação interposto pelo banco requerido contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de diferenças de correção monetária em caderneta de poupança decorrentes do
Plano
Collor II (março/1991), formulado pelos herdeiros do titular da conta poupança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em definir se os autores, herdeiros de titular de caderneta de poupança, têm direito ao recebimento das diferenças de correção monetária decorrentes da implementação do
Plano
Collor II (março/1991), considerando a declaração de constitucionalidade do referido
plano
pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 298.

4. O STF, ao julgar a
ADPF
165, declarou a constitucionalidade dos
Planos

Econômicos
, incluindo o
Plano
Collor II, por configurarem medidas legítimas de política
econômica
voltadas à preservação da ordem monetária, em conformidade com o art. 170 da CF/88.

5. No julgamento do RE 632.212/SP (Tema 285), o STF estabeleceu que o direito às diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança decorrentes do
Plano
Collor II dependerá exclusivamente da adesão ao acordo coletivo homologado no âmbito da
ADPF
165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento.

6. A declaração de constitucionalidade do
Plano
Collor II pelo STF esvazia o fundamento jurídico da pretensão autoral, uma vez que a norma que instituiu a TRD como indexador é constitucional e de aplicação imediata, tendo o banco agido no estrito cumprimento do dever legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: 1. Declarada a constitucionalidade do
Plano
Collor II pelo STF na
ADPF
165 e no RE 632.212/SP (Tema 285), não há direito dos poupadores às diferenças de correção monetária pela via judicial. 2. O único meio para eventual recebimento de valores pelos poupadores consiste na adesão voluntária ao acordo coletivo homologado na
ADPF
165, no prazo decadencial de 24 meses contados da publicação da ata de julgamento (até 09/06/2027).

N.U 0001728-57.2010.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026,
P
ublicado

no DJE 06/03/2026)

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
para julgar improcedente o pedido inicial, com fundamento na decisão vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 165.

Em razão do resultado do julgamento, inverto a sucumbência em favor do apelante, obrigação suspensa nos termos do art.
98, §
3o do CPC.

Faculto ao autor a adesão ao acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 165, nos termos e prazos ali definidos, o que deve se dar na via extrajudicial.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Re
vejo
meu
posicionamen
to para aderir ao voto proferido pelo Des. Rubens de Oliveira Santos Filho (2o Vogal).

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Acompanho o voto retificado da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026